Tribunal: TJDFT
Processo: 0017155-66.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. QUANTIA INDENIZATÓRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. É desnecessária, portanto, a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido.
4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado pelo consumidor, bem como das condições das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável.
5. Nos estritos termos do art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil, a concessão de gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários de advogado decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes da sucumbência apenas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC).
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.